Tribunal: STF
Processo: RE 1186735
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 6.901/2014 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 37, IX, DA CRFB/88. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. ARTIGO 77, XI, DA CONSTITUIÇÃO FLUMINENSE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA JÁ RECONHECIDA. TEMA 612. REQUISITOS DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE. PREVISÃO GENÉRICA E ABRANGENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DE PREVISÃO EXEMPLIFICATIVA E GENÉRICA DE HIPÓTESES QUE ENSEJAM A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA LOCAL.



    1. “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, rel. min. Dias Toffoli, Tema 612 da Repercussão Geral, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2014).



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou a inconstitucionalidade das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h”do inciso VIII do § 1º do artigo 2º da Lei impugnada, mercê de se tratar de serviços ordinários e permanentes do Estado, o que inviabiliza a contratação temporária, em consonância com os parâmetros fixados por esta Corte (artigo 37, IX, da CRFB/88).



    3. Ao representar previsão genérica e exemplificativa, exsurge inconstitucional a expressão “especialmente” do inciso VIII do § 1º do artigo 2º do ato normativo questionado, por ofensa ao artigo 37, IX, da CRFB/88 (reproduzido no artigo 77, XI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro), que exige que as hipóteses excepcionais, temporárias e específicas de contratação temporária sejam previstas em lei.



    4. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) provido. Recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) desprovidos.